Tribunal: TJDFT
Processo: 0733987-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI - BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL - LANÇAMENTO PELO VALOR VENAL - EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando do julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema Repetitivo - 1.113) em 24/02/2022, o a Primeira Seção do STJ fixou o posicionamento no sentido de que, em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (Art. 148 do CTN).
2. Assim, para a aplicação da base de cálculo fixada unilateralmente pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente, exige-se que Fisco observe o procedimento administrativo regular previsto no Art. 148 do Código Tributário Nacional.
3. Segundo a tese fixada no Tema 1.113, “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”
4. Dessa forma, a sentença há de ser reformada para reconhecer o valor constante da escritura de compra e venda como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de procedimento regular adequado para lançamento de valor diverso pela Administração Fiscal.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar o Distrito Federal na restituição de R$ 8.570,63 corrigido pela SELIC desde o recolhimento a maior.
6. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.